Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017079-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.o 1018735-94.2019.8.11.0041, movida por MARIA GENEZIA DE MORAES, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular para determinar que a parte Agravante preste contas à parte Agravada, no prazo de 48 horas.
Ainda condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a pretensão autoral de exigir contas está prescrita em relação a lançamentos ocorridos há mais de 10 anos da data da propositura desta ação.
Aduz que a petição inicial é genérica e não faz a especificação adequada dos lançamentos supostamente duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram demonstradas as razões concretas dessa discórdia.
Alega, ainda, que “não há falar em condenação em honorários de sucumbência, visto tratar-se de decisão parcial de mérito”.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar por que, embora o Agravante alegue que ocorreu a prescrição da pretensão autoral, a ação que visa a reclamação dos créditos de depósitos de poupança é imprescritível, conforme preconiza o art. 2.o, § 1.o, da Lei 2.313/54 e pela natureza do depósito popular. Nesse sentido é o Precedente AgRg no AREsp 581409/DF. 2014/0215808-3. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 15/12/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2016.
Ademais, nesta fase de cognição sumária, constata-se que o pedido não é genérico e foram narrados, apropriadamente, os fatos nos quais a Autora/Agravada se baseia para articular pleito certo e determinado.
Vale destacar que a propositura da ação se mostra necessária e adequada à obtenção do provimento jurisdicional buscado pela Agravada, especialmente pelo fato de que os bancos são obrigados a prestar as contas a seus clientes.
No que tange aos honorários sucumbenciais, reconhecido o dever da instituição financeira de prestar contas na primeira fase da ação de exigir contas, e ficando demonstrada a oposição de resistência pela demandada, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.
Outrossim, uma vez não demonstrado o risco a que está exposto o Agravante de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora